Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-52.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706962-52.2021.8.07.0014 RECORRENTE: VICTOR HUGO DIAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. PRIVILÉGIO. RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no padrão unitário mínimo. A pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos a serem designadas pelo Juízo da Execução. II. Questões em discussão: 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de desclassificação da conduta imputada para o delito de porte de drogas para o consumo pessoal (artigo 28 da LAD). III. Razões de decidir: 3. Na espécie, inviável o acolhimento da tese defensiva de desclassificação do crime imputado na denúncia para o tipo penal do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade de droga apreendida (aproximadamente duzentos e quarenta gramas de maconha), aliada aos dados obtidos por intermédio da perícia realizada no celular do recorrente, não deixa dúvida quanto à traficância. 4. O tipo penal do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, trata-se de um crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas. IV. Dispositivo: 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando que ante a insuficiência de prova da prática do crime de tráfico, o pleito absolutório deve ser reconhecido à luz do in dubio pro reo, ou, ainda, deve ser acolhido o pedido de desclassificação para o tipo de porte de drogas para o consumo pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 28 da LAD. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Na espécie, inviável o acolhimento da tese defensiva de desclassificação do crime imputado na denúncia para o tipo penal do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade de droga apreendida (aproximadamente duzentos e quarenta gramas de maconha), aliada aos dados obtidos por intermédio da perícia realizada no celular do recorrente, não deixa dúvida quanto à traficância.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012